Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA CONDENADA POR ROUBO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DE DOIS FILHOS MENORES DE IDADE. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS, EM RAZÃO DE HAVER OUTROS FAMILIARES PRESTANDO AUXÍLIO ÀS CRIANÇAS. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducanda que pretende a concessão da prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores impúberes. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional e somente admitida quando há o completo abandono dos filhos que dependam exclusivamente da condenada. Estando as crianças amparadas por familiares próximos, não se pode acolher que os cuidados da agravante sejam imprescindíveis.
2 Agravo desprovido.